Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712986-96.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: ONILDO BEZERRA MONTENEGRO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA DANTAS MONTENEGRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos. Os autos aguardam a regularização da representação processual do ESPÓLIO DE ONILDO BEZERRA MONTENEGRO. Após a pertinente intimação, foram juntadas as procurações de todos os herdeiros, bem assim os seus documentos pessoais, exceto do herdeiro ESTANISLAU. Diante disso, concedo o prazo derradeiro de cinco dias, para a juntada da referida cópia, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator